Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017303-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (PACIENTE), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017303-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOANDER MYK SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – HISTÓRICO DELITIVO DO AGENTE – REINCIDENTE – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, nem mesmo concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da quantidade e variedade de droga apreendida, associada ao risco de reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017303-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOANDER MYK SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Joander Myk Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
24/abril/2024
, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, em síntese, que o paciente não teria relação com o entorpecente apreendido, inexistindo provas de que ele tenha concorrido para o delito de tráfico de drogas, sendo mero usuário.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 222319168).

O pleito liminar foi indeferido (id. 223259679).

O juízo singular prestou informações, noticiando que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 10/julho/2024 (id. 224702154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a presença do risco à ordem pública, materializado pela reincidência do paciente (id. 227427159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017303-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOANDER MYK SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Sustenta que os entorpecentes apreendidos estavam no imóvel objeto da diligência, no qual havia várias outras pessoas, que também empreenderam fuga. Aduz que o paciente é mero usuário de drogas e que a autoria do crime de tráfico lhe foi imputada apenas porque foi o único abordado pelos agentes policiais.

Conforme se verifica dos autos, em 24/abril/2024, a Polícia Militar recebeu informações de que um sujeito, trajando camiseta do time de futebol do Cuiabá, estava comercializando entorpecentes na Rua 64, do Bairro Pedra Noventa, nesta cidade. Ao se aproximar do local indicado, a guarnição policial visualizou vários indivíduos, que empreenderam fuga, instante em que notou o paciente
Joander Myk
, vestindo a camisa descrita na informação preliminar.

O paciente foi abordado pelos agentes policiais e, ao retornarem ao imóvel, foram apreendidas 01 (uma) porção grande de maconha, com massa total de 30,99 gramas, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 200,02 gramas, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares.

Questionado durante a fase policial, o paciente negou a propriedade dos entorpecentes, bem como alegou ser usuário de drogas desde os 16 anos de idade, justificando que estava no local apenas para adquirir substância para seu consumo (id. 156102616 – PJe 1o Grau – AP. 1008852-47.2024.8.11.0042).

Submetido à audiência de custódia, o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando, além dos indícios mínimos de autoria, a necessidade de acautelamento da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, além do histórico delitivo do agente, em fundamentação assim exposta:

[...] Foram apreendidas razoáveis quantidades de drogas (231,01g), bem como pela diversificação do produto ilícito apreendido (cocaína e maconha) e acondicionadas para fins de comercialização em pequena escala na cidade, bem como foram apreendidas balança de precisão, conforme relatos dos policiais e do auto de apreensão.

Os registros criminais pregressos do acusado indicam uma propensão à reincidência, o que evidencia a possibilidade de persistência na prática delitiva, verifico também que o autuado já possui condenação e está cumprindo regime semiaberto.

Nesse contexto, a medida cautelar da prisão se mostra necessária para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal, prevenindo a reiteração de condutas ilícitas. [...] (
sic,
id. 222761674).

Dos indícios de autoria
:

Inicialmente, o impetrante sustenta a inexistência de indícios de autoria, alegando que o paciente era apenas mais um usuário de drogas no local, inexistindo vínculo concreto de sua propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Em que pese os argumentos trazidos na inicial, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios mínimos de autoria, notadamente porque consta informação preliminar específica sobre o endereço dos fatos e vestimenta do responsável pelos entorpecentes (camiseta do time de futebol do Cuiabá), os quais foram todos confirmados no momento da aproximação da guarnição policial.

Ademais, o PM
Sandro da Silva Cruz
destacou que junto dos entorpecentes foi apreendido um aparelho de celular de capa vermelha, identificado como de propriedade do paciente. Acrescentou, ainda, que o contexto da apreensão indicava que a droga pertencia ao paciente (id. 156102609 – PJe 1o Grau – AP. 1008852-47.2024.8.11.0042).

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Assim, identificado indícios mínimos de autoria do delito em análise, não há como discutir nesta via a tese do impetrante.

Nesse mesmo sentido:

[...]
A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do
habeas corpus
.
Precedentes.

2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. [...] (STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Do
periculum libertatis
:

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, identificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (200g de cocaína e 30g de maconha), associado ao risco de reiteração delitiva do agente.

Com efeito, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Do mesmo modo, a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

No caso em tela, conforme destacado pelo magistrado singular, o paciente possui registros criminais que apontam sua periculosidade, porquanto ostenta condenação definitiva pelo crime de homicídio privilegiado, praticado em 23/julho/2011, bem como responde à ação penal n. 1011974-73.2021.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas e à ação penal n. 1015679-11.2023.8.11.0042, pelo crime de embriaguez ao volante.

Assim, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pelo histórico delitivo do agente, corroborado pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas.

Por consequência, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar novas práticas delitivas, o que se identifica na espécie.

Até mesmo porque, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024